Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-89.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705391-89.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEILA CHRYSTINA ALVES DA COSTA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela autora DEILA CHRYSTINA ALVES DA COSTA (ID 74824013) em face da sentença (ID 74824011), proferida nos autos da presente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A., que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão de suposta litigância predatória. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de contraditório. Determinada a comprovação do alegado estado de hipossuficiência mediante documentação atual e idônea (ID 75460169), com decurso de prazo sem cumprimento (ID 75881204). Pedido de gratuidade de justiça indeferido, com determinação de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 76059762). Expressa manifestação de ciência sem recurso pela parte (ID 76427089). Decorrido o prazo sem recolhimento do preparo (ID 76974802). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbra-se que apesar de intimada a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, após indeferimento da gratuidade de justiça, a recorrente, mesmo após expressa ciência, não atendeu a determinação. Nesse quadro, revela-se caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora